Tribunal: CARF
Processo: 13609.720403/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720403/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.890 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS RODOLFO SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A área de preservação permanente devidamente atestada em laudo técnico nos
termos da legislação deve ser reconhecida no caso.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
A área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel em período
anterior ao fato gerador.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é cabível no curso do contencioso fiscal.
Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma
retificação de ofício do lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma
área total do imóvel de 4.923,0487ha e uma Área de Preservação Permanente de 515,78ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720403/2010-51
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima identificado,
do exercício de (...), no valor total de R$ (...), relativo ao imóvel denominado Fazenda
Poção, no município de Augusto de Lima – MG, NIRF (...), conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal de fls (...).
O contribuinte preliminarmente intimado a comprovar a área de preservação
permanente, não apresentou os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal,
não comprovando assim as informações declaradas, motivo pelo qual não foram aceitas.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) De acordo com o § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/96, a simples declaração do
contribuinte sobre a existência de área de preservação permanente na propriedade já é
suficiente para a fruição da isenção concedida por lei. Sendo assim, o ITR suplementar
só pode ser constituído com juros e multa previstos em lei, se comprovada a inexatidão
da informação prestada;
b) Entre os anos de (...), a declaração do ADA, para fins de comprovação da área de
preservação permanente, era única, e só seria exigida outra declaração no caso de
alteração das informações prestadas. Decisões do CSRF entendem neste sentido;
c) O direito à isenção do ITR em relação à APP não decorre do cumprimento de
formalidades legais, mas da real existência das áreas na propriedade rural;
d) A alíquota utilizada para o lançamento não está correta, uma vez que há imprecisão
na apuração dos elementos integrantes do cálculo do ITR. Dessa forma, a alíquota
correta deveria ser de 0,45%;
e) Conforme o demonstrativo do débito, foram aplicados à impugnante, a multa de mora
e o juros de mora, punindo duplamente o contribuinte, o que não encontra respaldo nos
julgados dos Tribunais;
f) Diante de todo o exposto, requer que seja recebida a impugnação e julgado totalmente
improcedente o lançamento efetuado. Do contrário, requer a produção de prova técnica
para aferir a condição da APP, nomeando José Tavares Sobrinho para tanto.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (...):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em (....), apresentou o
recurso voluntário (fls. XXX) alegando: a) da verdade material em relação á área efetivamente
pertencente ao contribuinte (responsável tributário); b) das provas acerca da área de preservação
permanente; c) ADA (Ato Declaratório Ambiental); d) incorreção da alíquota utilizada para o
lançamento; e) precedentes; f) da ofensa ao princípio do não confisco.
Após a apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou nova
petição (fls. (...)) e novos argumentos, como a área de preservação permanente de 515,78ha e
área de reserva legal de 990,93ha.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.072).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Entretanto, o Recurso Voluntário apresentado traz novas questões e documentos
que, a meu ver, comportam conhecimento.
A área de preservação permanente e exigência de ADA.
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 4.771/1965:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2006, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
Em sede de Recurso Voluntário, apresentou laudo atestando que a área de
preservação permanente é de 515,78ha.
Laudo – fls. 209/272 – ART 241
Por outro lado, em sede de Recurso Voluntário, apresentou laudo atestando que a
área de preservação permanente é de 515,78ha.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

Acolho o laudo para reconhecer a área de preservação permanente de 515,78ha.
Da área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato gerador. Tanto é assim que o
recorrente insurge-se quanto a este ponto.
Ademais, a averbação, além de estar expressamente em Súmula, está prevista em
lei, de modo que não pode ser afastada.
Da Retificação de declaração.
Em outros termos, o RECORRENTE pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo
RECORRENTE em sua DITR.
Contudo, nesta fase processual, cabe o ajusta da área total do imóvel quando
devidamente comprovado o erro no preenchimento na declaração, nos termos do entendimento
exarado por esta turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, devidamente demonstrado que houve erro de preenchimento na
declaração, devendo ser determinada a retificação na declaração por estarmos diante de mero
erro de preenchimento.
No caso em questão, a área declarada inicialmente, de forma equivocada, foi de
9.950,5ha e de preservação permanente de 8.624,0ha, conforme fl. 4:

Por outro lado, com relação a outros exercícios, submetidos ao Poder Judiciário,
restou assim decidido:
4. Com relação às cobranças:
4.1. - Evento 16, OUT2-3. Notificação de Lançamento no 06113/00043/2007 - PA no
13609.720068/2007-96 - CDA 80.8.1100.0707-36 (ITR e multa de 2003). Único
contribuinte: Carlos Rodolfo Schneider. Cobrança de ITR. Área total do imóvel:
9.950,5ha. Vencimento 2003;
4.2. - Evento 16, OUT4-5. Notificação de Lançamento no 06113/00048/2007 - PA no
13609.720073/2007-07 - CDA 80.8.1100.0709-06 (ITR e multa de 2004). Único
contribuinte: Carlos Rodolfo Schneider. Cobrança de ITR. Área total do imóvel:
9.950,5ha. Vencimento 2004;
4.3. - Evento 17, OUT2-3. Notificação de Lançamento no 06113/00045/2007 - PA no
13609.720070/2007-65 - CDA 80.8.1100.0708-17 (ITR e multa de 2005). Único
contribuinte: Carlos Rodolfo Schneider. Cobrança de ITR. Área total do imóvel:
9.950,5ha. Vencimento 2005.
Pois bem.
A cobrança do ITR de 2003, 2004 e 2005 considerou a área da Fazenda Poção, objeto
da cobrança do ITR, como sendo de 9.950,5ha, desconsiderando a divisão amigável
registrada ainda no ano de 1990.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

Desse modo, como todo o procedimento administrativo recaiu apenas em nome do
embargante, Carlos Rodolfo Schneider, como único contribuinte, quando se observa que
a ele pertencia apenas 50% do total do imóvel, incorreu aquele procedimento em
nulidade.
A embargada defende que não tinha conhecimento da divisão. Entretanto, a informação,
não só constou do registro imobiliário como o próprio contribuinte anexou cópia do
documento nos respectivos processos administrativos. Ou seja, não era segredo a
divisão realizada muito antes do fato gerador do imposto.
Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do embargante para responder pelo
crédito ora combatido.
Procede, portanto, a insurgência do embargante.
Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante, fica prejudicada a
apreciação das demais matérias suscitadas nestes embargos.
Portanto, é possível reconhecer a diminuição da área do imóvel para que conste a
área de 4.923,0487ha (quatro mil novecentos e vinte e três hectares, quatro ares e oitenta e sete
centiares), conforme certidão de inteiro teor fls. 353/361 – retificada.
Alegação de questões constitucionais. Súmula CARF n° 2
Requer a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade das multas aplicadas
em ofensa ao princípio do não confisco.
O próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.

Conclusão
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720403/2010-51

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do tributo devido, considerando uma área total do imóvel de
4.923,0487ha e uma área de preservação permanente de 515,78ha:
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 374
DF CARF MF
Original